Tribunal: TJSP
Processo: 1066138-67.2016.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-06-09
Data de publicação: 2020-06-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cobrança indevida e interrupção ilegítima da prestação de serviços de telefonia móvel. Faturas emitidas pela Ré, juntadas pela própria Autora, que não contrariam o contrato celebrado entre as partes. Ausência de verossimilhança das alegações da Autora que impossibilitam a inversão do ônus probatório a seu favor. Descumprimento do ônus

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. TELEFONIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. Cobrança indevida e interrupção ilegítima da prestação de serviços de telefonia móvel. Faturas emitidas pela Ré, juntadas pela própria Autora, que não contrariam o contrato celebrado entre as partes. Ausência de verossimilhança das alegações da Autora que impossibilitam a inversão do ônus probatório a seu favor. Descumprimento do ônus probatório a cargo da Autora quanto à ilegitimidade da cobrança. Comprovação da quitação da fatura impugnada, e inovação em grau recursal praticada pela Ré, entretanto, autorizam a manutenção da sentença quanto ao restabelecimento da prestação dos serviços. Sentença reformada em parte. RECURSO DA RÉ CONHECIDO EM PARTE, E NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO.